Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu por embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/1997) e o absolvendo quanto aos crimes de ameaça e desacato (arts. 147 e 331 do Código Penal), com base no art. 386, III, do CPP. O Ministério Público recorreu, requerendo a condenação também por esses delitos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenar o réu pelos crimes de ameaça e desacato, afastando a absolvição em primeiro grau; e (ii) se as condutas descritas configuram os crimes previstos nos arts. 147 e 331 do CP.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e desacato restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais que se revelaram seguros e coerentes com a dinâmica dos acontecimentos, de modo que a versão de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas está isolada no contexto dos autos.
4. Inexiste incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ofensas proferidas contra funcionários públicos ensejam a responsabilização do agente no crime de desacato em caso de abuso ao direito à liberdade de expressão.
IV. Dispositivo
5. Recurso do Ministério Público provido.